Tribunal: TJDFT
Processo: 0717826-02.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717826-02.2018.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216) ARGUINTE: CABIFY AGENCIA DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. ARGUIDO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Lavrado o acórdão de admissibilidade do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nos autos do Mandado de Segurança no 0717826-02.2018.8.07.0000 (ID 33251677), a questão foi submetida a este Conselho Especial, nos termos do disposto no art. 13, “h”, do RITJDFT, tendo por objeto o exame da inconstitucionalidade do art. 14 da Lei Distrital no 5.691/2016 e, por arrastamento, do art. 22 do Decreto no 38.258/2017. Notifique-se o Distrito Federal para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposto no art. 289 do RITJDFT. Após, com a manifestação do ente público ou decorrido o prazo para tanto, dê-se vista ao Ministério Público, pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 291 do RITJDFT. Faculte-se às partes legitimadas à propositura das ações previstas no art. 103 da Constituição, por escrito, sobre a questão constitucional objeto do incidente, no prazo de 15 (quinze) dias da distribuição, nos termos do art. 290 do RITJDFT. Por fim, oportunize-se manifestação da parte interessada na declaração de inconstitucionalidade – Cabify Agência de Serviços de Transporte de Passageiros LTDA, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de junho de 2022 20:41:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator